Tribunal: STF
Processo: RE 1275073
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E 41/2003. RE 564.354 RG (TEMA Nº 76). AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO AO VALOR DO TETO VIGENTE NA ÉPOCA DA CONCESSÃO. PREMISSAS FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. AFASTAMENTO. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Maria da Conceição Luduvice. 



    A recorrente sustenta possuir direito à recomposição da renda do benefício que percebe, uma vez que está comprovada a limitação ao teto. Afirma “que a orientação firmada no RE 564.354-RG é aplicável a benefícios concedidos anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988, afastados os limites temporais relacionados à data de início do Benefício”. Alega que “antes da vigência da Constituição Federal ... o salário de benefício era limitado ao menor e ao maior valor teto, podendo haver também hipóteses em que existe saldo residual a recuperar quando da vigência dos novos tetos”. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, caput, XXXVI, 194, IV e V, e 201 da Constituição da República, 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de origem deu provimento à apelação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para julgar improcedente o pedido de revisão de benefício com aplicação dos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003. O acórdão está assim ementado:



    “RETORNO DO STF. PREVIDENCIÁRIO. TEMA 76. RE 564.354/SE. RMI. MAJORAÇÃO DO TETO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REVISÃO PELO ART. 144 DA LEI 8213/91. PRETENSÃO DESCABIDA. MANUTENÇÃO DO PROVIMENTO DA APELAÇÃO E DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Retorna o feito do STF, com a determinação de que seja aplicado o Tema 76 à hipótese dos autos (RE 564.354), nos termos do art. 1.030, II do CPC, analisando-se a pretensão de revisão postulada pela parte autora, a partir do disposto na EC 20/98 e da EC 41/2003. O STF firmou posicionamento, no RE 564.354/SE, no sentido de que ‘não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14, da EC 20/98 e 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral da previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar ao novo teto constitucional’. Por sua vez, esse Colegiado decidiu, em sua composição ampliada, que deve ser verificado se a RMI da aposentadoria objeto da lide restou por ser limitada ao teto vigente à época, por ocasião da revisão realizada pelo art. 144, da Lei nº. 8.213/91, que previa o recálculo do processo concessório, com a fixação de nova renda mensal inicial, retroagindo-a à data original do benefício. Precedente: TRF5, Segunda Turma Ampliada, por maioria, Proc. n. 0817820-85.2019.4.05.8300, relator Des. Federal Paulo Cordeiro, relator p/Acórdão Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Julgamento: 24/08/2020. Compulsando os autos, verifica-se pelo documento DATAPREV juntado (id: 4058500.2154021, fl. 03), que a demandante teve seu benefício de aposentadoria concedido em junho de 1983, não havendo qualquer informação de revisão pelo art. 144 da Lei nº. 8.213/91 ou de que o benefício foi tetado. O CONBAS indica, na verdade, que a autora teve direito à revisão do art. 58 do ADCT/CF/88, mas não do art. 144 Lei nº. 8.213/91. Não havendo registro de revisão a menor do benefício concedido, nos termos do art. 144 Lei nº. 8.213/91, por estar fora do período chamado de ‘buraco negro’ (1988/1991), não há que se falar em direito à revisão das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, devendo ser julgado improcedente o pedido. Juízo de retratação não exercido. Fica mantido o provimento da apelação e a improcedência do pedido, ainda que por outros fundamentos.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Consignado pela Corte de origem a inexistência de diferenças referentes aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, ante a verificação da ausência de limitação ao teto vigente à época da concessão do benefício. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE 1277753 AgR, Relator(a): Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 04.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE 1094047 AgR, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.5.2018).



     Compreensão diversa acerca da ocorrência de limitação ao teto de benefício demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1364863 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.4.2022).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora